Tribunal: TJSP
Processo: 2135840-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Hipótese de extinção do cumprimento de sentença, pois o crédito discutido é derivado de fato ocorrido antes da homologação do pedido de recuperação judicial da agravante, portanto, sujeito ao plano de reabilitação da sociedade executada – Recurso, por meu voto, provido.